Tribunal: TJSP
Processo: 2371747-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que não reconheceu a impenhorabilidade de imóvel por existência de outra propriedade em nome dos executados. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência dos coexecutados. Acolhimento. Bem de família. Provas que indicam ser o bem em questão a residência dos devedores. Outro imóvel situado em cidade diversa que está locado, e não serve como múltipla residência. Lei

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que não reconheceu a impenhorabilidade de imóvel por existência de outra propriedade em nome dos executados. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência dos coexecutados. Acolhimento. Bem de família. Provas que indicam ser o bem em questão a residência dos devedores. Outro imóvel situado em cidade diversa que está locado, e não serve como múltipla residência. Lei no 8.009/1990. Impenhorabilidade que se impõe, independentemente do valor do bem ou da existência de outros imóveis. Precedentes recentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.